Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700833-95.2020.8.07.0004 RECORRENTE: WESLEY DA COSTA LUSTOSA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITÁRIO. DÉBITO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE VERDADE ORIUNDA DA REVELIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Não há que se cogitar de nulidade nos atos de comunicação processual realizados em conformidade com a legislação vigente. II. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses III. Resultando incontroversa, em decorrência da revelia, a existência da dívida resultante de contrato de prestação de serviços educacionais, deve ser mantida a condenação do réu ao seu pagamento. IV. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 485 do CPC, alegando ausência de intimação pessoal acerca de eventual inépcia da inicial. Tece considerações acerca da nulidade da citação, e de suposto cerceamento de defesa sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente ofendido ou objeto de dissídio interpretativo. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser ao recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485 do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022). Quanto às demais teses recursais, igual sorte colhe o especial, porquanto “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017